Tribunal: TJMT
Processo: 1007518-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007518-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), OSMAR FREITAS XAVIER - CPF: 138.234.501-15 (EMBARGADO), JOANA MARIA ALVES FREITAS - CPF: 708.742.631-15 (EMBARGADO), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recursos de Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora “portas adentro”. Alegação de Contradição. Inexistência de Vício no Julgado.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora na modalidade “portas adentro” e de 30% (trinta por cento) dos valores oriundos da aposentadoria do Recorrido.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em contradição, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. A contradição apta a ensejar o manejo dos Embargos de Declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no corpo do próprio julgado, e não a contradição externa, fundada na divergência entre a decisão e a tese jurídica defendida pela parte.

4. O Acórdão embargado assentou de forma lógica e coerente que a penhora “portas adentro” constitui medida excepcional e, portanto, não pode ser requerida de modo genérico, desprovido da prévia individualização dos bens, tal como o fez o Embargante.

5. A tentativa de rediscutir matéria decidida configura uso indevido dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a interna, e não a divergência entre o julgado e a tese da parte.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007518-70.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Sistema S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 299083874, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante alega que o julgado incorreu em contradição ao indeferir o pedido de penhora na modalidade “portas adentro”.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja deferida a penhora.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 302797855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O Embargante Banco Sistema S.A interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora na modalidade “portas adentro” e de 30% (trinta por cento) dos valores oriundos da aposentadoria do Embargado.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Agravo e manteve a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau.

O Embargante alega contradição no julgado, porque o Colegiado admitiu a possibilidade excepcional da penhora “portas adentro” quando frustrados os meios ordinários e inexistentes bens identificáveis, mas, ao final, indeferiu o pleito.

Alega, ainda, que o tempo de tramitação da Execução justifica o deferimento da constrição.

Sabe-se que a contradição que autoriza a oposição de Embargo é a interna, que se verifica quando, no contexto do Acórdão embargado, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Ou seja,
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
(EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025)

No caso, não há premissas inconciliáveis. O Acórdão foi claro e coerente ao assentar que a penhora “portas adentro” é medida excepcional, condicionada cumulativamente ao exaurimento dos meios executivos ordinários e à prévia individualização dos bens móveis a serem penhorados.

Na sequência, concluiu que, embora frustradas as diligências anteriores, o pedido do Embargante permaneceu genérico, sem indicação de itens concretos, o que inviabilizava o deferimento da medida. O Acórdão explicitou que a falta de individualização afronta o artigo 833, II, do CPC, que protege os bens móveis que guarnecem a residência, e colide com o princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC).

Portanto, não há qualquer contradição para ser eliminada, já que o Embargante aponta contradição externa entre o que foi decidido e a tese sustentada por ele.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025